Tribunal: TJES
Processo: 5000479-66.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-66.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. GARANTIA DO JUÍZO. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE PARCIAL DA CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR REMANESCENTE. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, e pelo MUNICÍPIO DE SERRA, contra sentença que, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da cobrança do ISSQN referente às notas fiscais nº 0024, 0025, 0028, 0029, 0054 e 0059, e determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de garantia integral do juízo impediria o conhecimento dos embargos à execução fiscal;
(ii) verificar se o regime de liquidação extrajudicial da empresa embargante atrairia a competência do juízo universal para a execução fiscal;
(iii) analisar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) seria nula por vício material ou excesso de execução, bem como a validade do crédito tributário quanto às notas fiscais remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ relativiza a exigência de garantia integral do juízo prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980, admitindo os embargos quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça.

O estado de liquidação extrajudicial da embargante pressupõe insolvência e autoriza a mitigação da exigência de garantia, não se justificando a extinção dos embargos por ausência de penhora integral.

A competência do juízo universal da liquidação ou da recuperação judicial limita-se ao controle dos atos de constrição e expropriação de bens, não abrangendo o exame da validade ou do montante do crédito tributário. Assim, o prosseguimento da execução fiscal é regular perante o juízo fazendário.

A decisão administrativa proferida pela Junta de Impugnação Fiscal do Município de Serra reconheceu apenas parcial procedência do Auto de Infração, determinando a retificação para exclusão das notas fiscais indevidas e mantendo a exigibilidade quanto às notas remanescentes.

A inscrição em dívida ativa de valores superiores aos reconhecidos administrativamente configura excesso de execução, vício de natureza quantitativa, sem macular a liquidez e exigibilidade do crédito remanescente.

O prosseguimento da execução pelo valor remanescente é admitido pela jurisprudência consolidada, dispensando a substituição da CDA quando o montante correto pode ser obtido por simples cálculo aritmético.

O lançamento tributário foi tempestivo, pois o Auto de Infração de 2010 foi lavrado dentro do prazo decadencial de cinco anos contado dos fatos geradores de 2006. A revisão administrativa parcial não configura novo lançamento, mas mera depuração do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

A exigência de garantia do juízo em embargos à execução fiscal pode ser relativizada quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, especialmente em regime de liquidação extrajudicial.

O juízo da liquidação ou recuperação judicial não detém competência para discutir a validade ou o valor do crédito tributário, limitando-se aos atos de constrição.

O excesso de execução decorrente de inscrição indevida de parcelas não invalida a CDA quando o valor remanescente é líquido e certo, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal sem necessidade de substituição do título.

A revisão administrativa parcial do lançamento não configura novo ato de constituição do crédito e não reabre o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 173, I; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; Lei Municipal nº 2.662/2003, art. 163; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.487.772/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, CC nº 184.270/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.986.189/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08/03/2023; STJ, Tema 249; TJ-MG, CC nº 0868824-09.2021.8.13.0000; TJ-ES, AI nº 5005456-07.2024.8.08.0000; TJ-BA, AI nº 8038656-35.2024.8.05.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade da cobrança de ISSQN referente às notas fiscais n.º 0024, 0025, 0028, 0029, 0054 e 0059, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente.

Em suas razões recursais (ID 15855346), a
DACASA FINANCEIRA S/A
sustenta que o crédito tributário é indevido desde sua origem, pois a CDA executada não observou a decisão administrativa que anulou parcialmente o Auto de Infração, configurando vício material insanável. Alega a ocorrência da decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, com base no art. 173 do Código Tributário Nacional, visto que os fatos geradores são de 2006 e os autos de infração (original e retificador) seriam nulos. Requer, assim, o provimento do recurso para anular totalmente a CDA e extinguir a execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID 15855353), o
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta a ausência de garantia integral do juízo, requerendo a extinção dos embargos. Defende a completa legalidade da CDA, afirmando que esta se fundamenta no Auto de Infração devidamente retificado em conformidade com a Decisão Administrativa n° 286/2011. Aduz que a presunção de veracidade do ato administrativo não foi elidida e que a cobrança é hígida. Postula, ao final, o provimento do apelo para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Contrarrazões (ID 15855357) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Passo ao exame conjunto dos recursos, dada a interconexão das matérias.

O Município de Serra reitera em seu apelo a tese de inadmissibilidade dos embargos por ausência de garantia integral do juízo.
Ocorre que o juízo de primeiro grau rechaçou a prefacial com fundamentos sólidos e que merecem ser mantidos. Primeiramente, a penhora efetivou-se sobre o valor apresentado pelo próprio exequente, e este não logrou êxito em comprovar, por meio de planilha atualizada, a suposta insuficiência do montante bloqueado.

Além disso, a jurisprudência tem relativizado a necessidade de prévia garantia do juízo para o ajuizamento de embargos à execução fiscal em situações nas quais há comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal. Sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito. Apelo da embargante .
Desnecessidade de garantia do Juízo. O STJ, em atenção aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tem relativizado a regra do art. 16, § 1º, da LEF ("Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução"), admitindo, de forma excepcional, o recebimento dos embargos à execução desde que a insuficiência patrimonial do devedor seja comprovada inequivocamente
. REsp . nº 1487772/SE. Precariedade da situação financeira da embargante demonstrada nos autos. Gratuidade deferida. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02203530620228190001 202300138959, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 17/08/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA)

Embargos à execução fiscal. A sentença recorrida extinguiu o processo em razão da ausência de garantia do juízo. Decisão a ser reformada. Preparo recursal . Dispensa. Segundo a jurisprudência do STJ, na hipótese em que o pedido de assistência judiciária gratuita não seja expressamente indeferido por decisão fundamentada, supõe-se o seu deferimento, de modo que o recorrente fica desobrigado do recolhimento do preparo previsto no art. 1.007 do CPC .
Prévia garantia do juízo. Obrigatoriedade relativizada. De fato, nos termos do artigo 16, § 1º, da Lei 6830/80 a garantia constitui condição inafastável para o processamento dos embargos à execução fiscal. Esse preceito, entretanto, pode ser mitigado quando comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
, circunstância que não tem relação direta com o deferimento da assistência judiciária gratuita . Entretanto, no caso dos autos, ficou indubitavelmente evidenciado que a embargante é pessoa de parcos recursos econômicos, aposentada pelo INSS, com módicos proventos mensais (doc. 13/14), não tendo, portanto, capacidade patrimonial para garantir o juízo sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou familiar. Nesse contexto, inibir o acesso de hipossuficientes econômicos ao Judiciário, sob o argumento de que não fora oferecida garantia para o ajuizamento dos embargos equivale a obstar o acesso dos necessitados à Justiça, situação vedada constitucionalmente (art. 5º, XXXV da CF) . Dessa forma, é nítida a dispensa da necessidade de garantia do juízo. Precedente jurisprudencial do STJ (REsp 1487772/SE). Os embargos, por conseguinte, devem prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao recurso, determinar-se a remessa dos autos à origem para análise dos embargos à execução. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011670-64.2023.8.26 .0114 Campinas, Relator.: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 11/04/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2024)

Nessa esteira, e de forma determinante, a magistrada sentenciante bem observou que a embargante se encontra em regime de liquidação extrajudicial, situação que pressupõe estado de insolvência e atrai a aplicação mitigada da exigência de garantia integral.

Da mesma forma, em relação à alegação da
DACASA FINANCEIRA S/A
de que o regime de liquidação extrajudicial impediria o prosseguimento da execução fiscal, na medida em que caberia ao juízo universal a definição do valor devido, razão não lhe assiste.

Isso porque, a jurisprudência é clara ao atestar que o Juízo da Recuperação Judicial é o competente para examinar os atos de constrição/expropriação que eventualmente possam incidir sobre o patrimônio da sociedade submetida ao soerguimento; contudo, essa competência não se estende para averiguação do importe devido em todas execuções:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO UNIVERSAL - COMPETÊNCIA LIMITADA A ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO E ALIENAÇÃO DA RECUPERANDA - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - CONFLITO ACOLHIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que "o Juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento" (STJ, CC n. 184 .270/SP)
. 2.
Compete ao juízo que processa e julga a recuperação judicial decidir acerca da retirada de bens do patrimônio da empresa em questão, o que, por si só, não atrai a competência para julgar e processar todas as execuções de título extrajudicial que envolvam a empresa recuperanda
. 3 . Reconhecida a competência do juízo recuperacional para decidir apenas acerca dos atos de constrição e alienação dos bens do patrimônio da recuperanda, deve ser reconhecida a competência da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte para processar e julgar o feito. 4. Conflito negativo de competência acolhido. (TJ-MG - CC: 08688240920218130000, Relator.: Des .(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

Até porque, “
A desafetação do Tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da vigência da nova Lei de Falências (Lei n .º 14.112/2020), que alterou a Lei n.º 11.101/2005, permite o regular trâmite da execução fiscal contra empresa em recuperação judicial
[...]” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15577760720248130000 1.0000.24.155776-8/001, Relator.: Des .(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 16/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

Outrossim, remanesce a controvérsia central, que reside em definir a validade da constituição do crédito tributário que embasa a execução fiscal.
A esse respeito, a sentença proferida pelo juízo
a quo
conferiu à lide a solução jurídica mais adequada, em precisa conformidade com a prova dos autos e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo reparos a serem feitos.

A análise detida do processo administrativo fiscal revela que a Decisão nº 286/2011, proferida pela 1ª Câmara da Junta de Impugnação Fiscal do Município da Serra, não anulou a integralidade do Auto de Infração nº 217.470/2010.
Pelo contrário, o referido
decisum
atuou com precisão ao promover o decote das parcelas do crédito tributário tidas por indevidas – seja por comprovação de pagamento, seja por serem devidas a outro ente federativo – e, ao mesmo tempo, confirmar expressamente a higidez da exação sobre as notas fiscais de nº 0019, 0026, 0042 e 0051. A autoridade administrativa, portanto, chancelou a existência de um crédito líquido, certo e exigível, ainda que em montante inferior ao originalmente lançado.
Senão, vejamos o dispositivo da malfadada decisão administrativa (ID 15854371):

DECISÃO

Com base no disposto no Art. 163 da Lei 2662/2003, Código Tributário Municipal da Serra, que atribui competência à Junta de Impugnação Fiscal, para decidir em Primeira Instância os processos administrativos de natureza tributária, conhecemos os termos desta para concluir pel
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do Auto de Infração e Termo de Fiscalização nº 217.2010, no entanto determinando sua
RETIFICAÇÃO
, mantendo-se somente tributação do ISSQN relativo às notas fiscais nºs 0013, 0026, 0042 e 0051, a exemplo da planilha constante na fundação desta.

Dessa forma, a decisão administrativa, ao modular os efeitos da autuação fiscal, operou uma depuração do lançamento, preservando incólume a parcela incontroversa do débito, a qual a própria recorrente admitiu como devida em sua impugnação. A higidez do crédito remanescente, portanto, encontra seu fundamento na própria coisa julgada administrativa.

O equívoco posterior do Fisco, ao lavrar o termo de retificação e, subsequentemente, inscrever em dívida ativa um valor que desconsiderava o comando da Junta Fiscal, configura manifesto excesso de execução, um vício de natureza quantitativa, e não um vício material capaz de contaminar a origem do crédito já validado. Nesse sentido,
mutatis mutandi
:

[...] V – A decadência parcial alegada foi devidamente considerada e acolhida pelo juízo de base, porém
não acarreta a inexigibilidade integral do débito e apenas impõe que seja extirpado o valor excedente, visto que “ ...a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão
” (AgInt nos EREsp n. 1.986.189/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023) .” Agravo Desprovido. [...] (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80386563520248050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 09/07/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024)

No caso, com a retificação da Certidão de Dívida Ativa, só fica afastada a possibilidade de cobrança dos valores que foram considerados pela autoridade administrativa como indevidos; de forma que, uma vez mantida a higidez do lançamento quanto aos valores remanescentes, não há que se falar em decadência.

Com efeito, a existência de um parâmetro claro e definitivo para a apuração do
quantum debeatur
– estabelecido pela própria decisão administrativa – afasta a alegação de iliquidez e incerteza do título. O valor correto do débito é perfeitamente aferível por simples cálculo aritmético, consistente na soma do ISSQN apurado sobre as quatro notas fiscais validadas, acrescido dos consectários legais.

Tal circunstância atrai a aplicação do entendimento que autoriza o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente, dispensando-se a realização de novo lançamento quando o excesso pode ser extirpado sem prejuízo à essência do título:

[...] 4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 249, dispõe que o prosseguimento da execução fiscal é viável pelo valor remanescente, dispensada a substituição ou emenda da CDA, desde que o valor possa ser revisto por cálculos simples
. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054560720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

[...] 4.
O reconhecimento da prescrição parcial do crédito tributário não importa em nulidade da CDA, sendo possível o prosseguimento do feito pelo valor do débito exequendo remanescente.
[...] (TRF-3 - AI: 50301420820224030000, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/04/2024)

No que diz respeito à tese de decadência, ressalto ainda que o ato de constituição do crédito tributário ocorreu tempestivamente, com a lavratura do Auto de Infração original em 2010, dentro do quinquênio legal contado dos fatos geradores de 2006. A decisão administrativa que o revisou, reitero, não implicou a necessidade de um novo lançamento, mas tão somente o reconhecimento da validade parcial do ato já praticado.

A suspensão da exigibilidade do crédito durante o contencioso administrativo não afeta o ato de constituição já consolidado no tempo. A falha da administração em inscrever o valor correto em dívida ativa é um erro que afeta apenas as notas fiscais indevidamente inscritas, que não prejudica o lançamento das que foram reconhecidas como hígidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pela
DACASA FINANCEIRA S/A
e pelo
MUNICIPIO DE SERRA
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade da cobrança de ISSQN referente às notas fiscais n.º 0024, 0025, 0028, 0029, 0054 e 0059, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em desfavor do
MUNICIPIO DE SERRA
em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante; ao passo que deixou de fixar honorários recursais em desfavor da
DACASA FINANCEIRA S/A
, considerando a não condenação na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 16:30:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59560907102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.